Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniência de sentença confirmando o teor da tutela provisória conduz à perda de objeto do recurso de agravo de instrumento contra esta decisão, evidenciando a ausência de interesse recursal.
1.1. Ainda, o excesso de execução do cumprimento provisório de sentença é matéria a ser objeto de eventual impugnação ao cumprimento, e não de agravo de instrumento contra decisão de tutela provisória que fixou a multa diária executada.
1.2. Dessa forma, patente a ausência de interesse recursal, de forma a não conhecer o recurso nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.